Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702195-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONISE MILLYS VIEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0765082-14.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, alega a agravante que seu pedido de penhora de bens na sede da empresa agravada restou indeferido pelo Juízo de origem, sob fundamento de que tal constrição, a ser efetivada em outro estado da federação, contraria os princípios norteadores da Lei 9.099/95, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não se se coadunando com a expedição de Carta Precatória para tal fim. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada e determinando a penhora de bens na sede da empresa Agravada. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada, até porque, na decisão agravada, embora tenha o magistrado indeferido a constrição de bens via Carta Precatória, assinalou prazo para que o agravante/exequente indicasse outros bens da parte executada passíveis de penhora ou requeresse outras medidas de seu interesse. Ademais, a tutela requerida pelo agravante tem cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator